Tribunal: TJMT
Processo: 1022775-32.2021.8.11.0015
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022775-32.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE BARBOSA FERNANDES - CPF: 051.183.571-01 (APELANTE), CASSIO CARDOZO SILVA - CPF: 160.443.757-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO PERONE - CPF: 062.624.428-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. COMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que condenou
o recorrente,

por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (art. 306, caput, do CTB), impondo-lhe pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, 10 dias-multa, suspensão da habilitação por 3 meses e substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária no valor de R$ 1.412,00.

2.
O apelante sustenta que a determinação do pagamento da prestação pecuniária antes da remessa dos autos ao juízo da execução penal contraria o ordenamento jurídico, requerendo a atribuição da fiscalização e da execução da pena restritiva de direitos ao juízo competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em definir se a competência para determinar a forma e as condições de cumprimento da pena restritiva de direitos, notadamente a prestação pecuniária, cabe ao juízo sentenciante ou ao juízo da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O artigo 66, inciso V, alínea "a", da Lei de Execução Penal estabelece que cabe ao juízo da execução penal promover e decidir a forma e as condições do cumprimento da pena restritiva de direitos, o que inclui a prestação pecuniária.

5.
O juízo da execução penal possui melhores condições para aferir a capacidade econômico-financeira do condenado no momento do cumprimento da pena, podendo ajustar o valor, se necessário.

6.
O Provimento 05/CGJ-MT, item 7.32.18, reforça que cabe ao juiz da execução penal fixar a forma de pagamento e a data de vencimento da prestação pecuniária, garantindo um cumprimento adequado à realidade do sentenciado
.

7.
A jurisprudência reconhece que a fixação e fiscalização da prestação pecuniária devem ser feitas pelo juízo da execução penal, uma vez que este tem a prerrogativa de adequar as condições de pagamento à situação do condenado no momento do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
O juízo da execução penal detém competência para definir a forma e as condições do cumprimento da pena restritiva de direitos, incluindo a prestação pecuniária, nos termos do art. 66, V, “a”, da Lei de Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 7.210/1984 (LEP), art. 66, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1018994-36.2020.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,
DJe
27.09.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1022775-32.2021.8.11.0015

APELANTE: ALEXANDRE BARBOSA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alexandre Barbosa Fernandes

contra se
ntença proferida pelo Juízo da 4
a Vara Crimin
al da Comarca de Sinop
que, nos autos d
e
ação penal n
o

1022775-32.2021.8.11.0015
, o condenou por
conduzir
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
(art. 306
,
caput,
do CTB),
a pena
de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, ao pagamento de 10

(dez) dias-multa,
além da
suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor
pelo prazo de 3 (três)

meses
, com substituição da reprimenda corpórea por restritiva de direito
, consistente na prestação pecuniária, no valor de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais)
, n
os termos d do art. 44 do CP
(Id.

237441167
).

O apelante sustenta
que

compete ao juízo da
s execuções penais
determinar o cumprimento da
pena restritiva de direitos e fiscalizar a sua execução.

Requer pr
ovimento

do recurso
, a fim de
que
“
seja excluída a determinação de que o réu seja intimado para realizar o pagamento da pena pecuniária imposta, ou seja, que o cumprimento da reprimenda fixada ocorra exclusivamente perante o Juízo das Execuções Penais
”

(sic
-
I
d.

23441174
).

A 4
a Promotoria de Justiça
Criminal de Sinop

pugna pelo
provimento
do apelo
, mantendo os demais termos da sentença
(Id.
237441177
).

A i.
Procuradoria de Justiç
a
, mantendo sintonia com o órgão ministerial de origem
exarou parecer pelo
provimento
do recurso
defensivo
(Id.

241893653
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço o apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante foi denunciado
por conduzir
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, prevista no
art.
306, § 1o, inciso I, do
CTB, nos seguintes termos:

“(...)

Consta do incluso inquéri
to policial que no dia 07
de novembro de 2021, por volta das 0
2h50, em via pública, na BR-163
KM 837,0, nesta cidade e comarca de S
inop/MT, o denunciado ALEXANDRE
BARBOSA FERNANDES, ciente da ili
citude e reprovabilidade de sua
conduta, conduziu veículo com cap
acidade psicomotora alterada em
razão da influência de álcool.

Ressai dos autos qu
e, na data dos fatos, a Polícia
Rodoviária Federal foi acionada
para atender uma ocorrência de
cidente
de trânsito no KM 837,0 d
a BR-163, envolvendo um veículo
GM/Vectra, placas MIQ0353, conduzido pelo denunciado ALEXANDRE

Submetido ao ex
ame de alcoolemia, o denunciado
ALEXANDRE apresentou teor alcoólico d
e 0,60 mg/L de álcool por litro
de alveolar, conforme teste de etil
ômetro no 02488 (ID: 73083347 -
Pág. 10), confirmando
-se a embriaguez do denunciado
(...)”
(Id.

237440739
)
.

Após regular instrução processual, o magistrado condenou o réu
a pena
de

6
(seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, ao pagamento de 10

(dez) dias-multa,
além da
suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor
pelo prazo de 3 (três)

meses
, com substituição da reprimenda corpórea por restritiva de direito
, consistente na prestação pecuniária, no valor de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais)
,

“a
ser depositado, em até 30 (trinta) dias, em favor do Conselho de Segurança Pública de Sinop – CONSEG (Chave PIX/CNPJ: 04.796.241/0001-40 ou conta bancária Sicoob-756, agência no 4598, conta corrente
no 99.304-2, em nome do Conselho de Segurança Pública de Sinop – CONSEG)
” -
sic
.

No mesmo ato, determinou que:
“t
ransitada em julgado,
intime-se
o acusado para, em 30 (trinta) dias, efetuar o pagamento da prestação pecuniária que substituiu a pena privativa de liberdade (CP 44) e, após,
expeça-se
a
guia de execução criminal definitiva, procedendo-se às devidas comunicações nos termos do artigo 982, § 1o, 983, §§ 1o, 5o e 6o e 1.453, III, todos da CNGCGJ/MT
”
(sic – Id. 237441167).

Nesta instância recursal, o apelante pleiteia a reforma da sentença para que seja atribuída ao juízo das execuções penais a
competência para promover as condições do cumprimento da pena restritivas de direitos.

O recurso comporta provimento
.

Na hipótese,
verifica-se que a determinação contida na sentença recorrida, no sentido de que o réu seja intimado para efetuar o pagamento da prestação pecuniária antes da remessa dos autos ao juízo da execução, não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente.

Conforme dispõe o artigo 66, inciso V, alínea “a”, da Lei de Execução Penal, cabe ao juízo da execução penal
“promover e decidir a forma e as condições do cumprimento da pena restritiva de direitos”
.

Assim, a fiscalização e a adequação da pena restritiva de direitos, incluindo a prestação pecuniária, devem ser realizadas pelo juízo da execução, que detém melhores condições para aferir a capacidade econômico-financeira do condenado no momento de seu cumprimento, podendo ajustar o valor, caso necessário.

Outrossim,
o item 7.32.18 do Provimento 05/CGJ-MT reforça essa diretriz ao estabelecer que o juiz da execução penal deve fixar, na audiência admonitória, a forma de pagamento e a data de vencimento da prestação pecuniária, além de fornecer ao apenado a guia de depósito devidamente preenchida, viabilizando o cumprimento da pena de maneira mais eficiente e adequada às suas condições financeiras.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“(...) D
ada
a limitação do juiz sentenciante em avaliar, no momento da sentença, o contexto econômico-financeiro do réu ao qual será imposta a prestação pecuniária, o art. 66, V, “a”, da Lei no 7.210/84 atribui tal competência ao juízo de execução penal, por ser o momento mais oportuno para se aferir a viabilidade do seu cumprimento, ou ajustá-la às condições do sentenciado, que podem sofrer alterações no momento do seu cumprimento”.
(
TJMT,
N.U 1018994-36.2020.8.11.0015
– Relator: Des. Orlando de Almeida Perri –
Primeira Câmara Criminal
–
DJ
e
27
.
09
.
2024).

Portanto
, é imperioso que seja reformada
a sentença
,
a fim de atribuir ao juízo das execuções penais a responsabilidade de definir o cumprimento da
pena restritiva de direitos.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conhe
cida a pretensão de reexame
e, no mérito,
julgo o
RECURSO PROVIDO
,
a fim
de atribuir a competência d
o juízo da execução penal para decidir a forma e as condições do cumprimento da pena restritiva de direitos,
mantendo
inalterados
os demais termos da sentença.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025